Tribunal: TJMT
Processo: 1035968-22.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035968-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Constituição de Renda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAX SALUSTIANO DE LIMA - CPF: 772.228.738-72 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELADO), JOAO GUILHERME DAL FABBRO - CPF: 219.777.828-50 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CNPJ: 34.690.284/0001-07 (APELADO), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CPF: 031.241.441-20 (APELADO), LETICIA ALEXANDRE REDES - CPF: 036.524.791-06 (APELADO), SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA MELO - CPF: 517.333.313-87 (APELADO), ERICA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.102.301-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1035968-22.2022.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Max Salustiano de Lima

Apelados
:
Banco BTG Pactual
e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da comprovação da alegada hipossuficiência.

Se a parte, devidamente intimada para o
recolhimento das custas processuais
, não interpõe recurso contra a decisão indeferitória e permanece inerte, não recolhendo os encargos iniciais, correta a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1035968-22.2022.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Max Salustiano de Lima

Apelados
:
Banco BTG Pactual
e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Max Salustiano de Lima
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da
Ação de Rescisão Contratual n.
1035968-22.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Banco BTG Pactual e Outros
, que determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, recorre sustentando a incorreção da sentença, porque comprovou por meio de documentos anexados, que não possui condições financeiras em arcar com os custos do processo.

No ponto, diz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a renda líquida do apelante e suas despesas, sendo que o pagamento dos encargos processuais irá prejudicar a subsistência do recorrente e da sua família.

Alega que a declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
de veracidade, e, por isso, não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício e diz que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para indeferir o beneficio da gratuidade.

Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença, para que lhe seja deferido o beneficio da gratuidade ou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

Contrarrazões no id n. 170886699, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1035968-22.2022.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Max Salustiano de Lima

Apelados
:
Banco BTG Pactual
e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais e morais, proposta por Max Salustiano de Lima, em face de
Banco BTG Pactual S.A, Joniel Maycon do Nascimento Melo (pessoa jurídica), Joniel Maycon do Nascimento Melo, Letícia Alexandre Redes e Sheila Maria do Nascimento Rocha Melo, objetivando a condenação solidaria dos réus à restituição dos valores investidos pelo autor e dos lucros prometidos, além dos danos morais decorrentes.

Narrou na inicial que celebrou Contrato de Mútuo e Contrato de Prestação de Serviços de Investimentos com os réus, que se obrigaram em investir os recursos no mercado financeiro, prometendo rendimentos de 3,25% a 3,50% ao mês, com alta liquidez – ou entre 39% e 42% ao ano, sendo que após a celebração dos instrumentos, o réu Joniel Maycon perdeu os recursos aportados, não lhe restituindo o investimento realizado.

Diante de tal fato, propôs a ação originaria, postulando, na exordial, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão inicial (id n. 170886688), foi determinada a intimação do autor para comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira.

A parte autora peticionou reiterando os fundamentos da peça inicial, e pedindo, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas.

Em seguida, por meio da decisão de id n. 170886690, o juiz singular indeferiu o pleito, inclusive o parcelamento dos encargos, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Ato continuo, o autor reitera o parcelamento das custas processuais.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita e o parcelamento das custas processuais, caberia a parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, todavia, permaneceu inerte.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais e não interpondo o recurso cabível, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Ora, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” .
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041,

3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Nessa toada, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ” .
(RAC n.

0007245-82.2014.8.11.0004, 3ª

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 14.12.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a

sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023